Tribunal: TJPA
Processo: 0006977-24.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006977-24.2019.8.14.0051

APELANTE: LEANDRO NOGUEIRA TRINDADE, DENILSON DOS REIS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO.
ART. 33,
CAPUT E
ART. 35 DA LEI 11. 343/2006 C/C ART. 180,
CAPUT
, DO CPB.

INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA -

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ADENTRADO À RESIDÊNCIA DOS APELANTES SEM MANDADO JUDICIAL E NA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS.

NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO INGRESSO NO DOMICÍLIO A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
29
de
abril de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
DENILSON DOS REIS BARROS E LEANDRO NOGUEIRA TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06 e, também pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, o ora apelante Denilson.

Relatou a Denúncia, ID 15597414, oferecida com base no que apurado nos autos de IPL que no início do mês de julho de 2019, no Município de Bel Terra, o ora apelante Denílson adquiriu objeto que sabia ser produto de crime, um aparelho de TV, 32’, marca AOC, preta; que um indivíduo, de alcunha “Cayron”, dias antes havia pegado seu aparelho celular emprestado, porém, o vendeu para adquirir entorpecentes e com o fito de quitar tal dívida, ofereceu o aparelho de TV, que havia furtado, como forma de pagamento, sendo este de propriedade da vítima Jecinaldo Pinto de Araújo, tendo o ora apelante Denílson, em depoimento, afirmado desconfiar da origem ilícita de tal bem.

Ainda em conformidade com a denúncia, no dia 09/07/2019, por volta das 06:40hs, no bairro Santo André, ainda no município de Bel Terra, os apelantes Denílson e Leandro guardavam 10 papelotes da substância popularmente conhecida por ‘maconha’, tendo por finalidade a venda, além de terem se associado para o fim de praticar tráfico, configurando a figura típica do art. 35 da Lei 11.343/06.

Relatou que policiais militares receberam informação anônima de que na residência dos apelantes vinha ocorrendo venda de drogas e de produto roubado, razão pela qual os policiais se deslocaram até o endereço informado e, em diligências pela residência, encontraram as drogas, guardadas em uma mochila que estava no quarto de Denílson, além do aparelho de TV que, conforme apurado, fora furtado, em 29/06/, da residência de Jecinaldo.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do CPB, o ora apelante Denílson.

Em documento de ID 15597565, Laudo Toxicológico nº. 2019.04.000569-QUI, confirmando se tratar de 10 papelotes da substância popularmente conhecida como maconha as 9,6 gramas de drogas encontradas no interior da residência dos apelantes.

Às fls. 06/08, do documento de ID 15597565 e 15597566, defesa prévia de Denílson.

Em documento de ID 15597567, defesa prévia de Leandro, sendo a denúncia recebida às fls. 09.

Em ID 15597571/80 e 15597603/15, Mídia de Audiência.

Em ID 15597618, alegações finais ministeriais.

Em ID 15597622, alegações finais de Denílson dos Reis Barros.

Em ID 15597624, alegações finais de Leandro Nogueira Trindade.

A sentença, colacionada em documento de ID 15597628, reconheceu a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 69 do CPB, restando o apelante Denílson condenado também pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, restando as penas cominadas em 08 anos de reclusão e 1200 dias multa para o apelante Leandro e, para Denílson, em 12 anos de reclusão e pagamento de 1.430 dias multa,
a ser

cumprida em regime inicial
semiaberto o primeiro e no
fechado
o segundo
, lhes sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade.

Em ID 15597641, razões recursais em favor de Denílson, pugnando, em síntese, por sua absolvição por falta de provas, mormente por ser mero usuário e que que não fora encontrado nada em seu poder, mas tão somente no interior da residência em que morava com o corréu, além de ter sido ilegal a ação policial que culminou com a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes cuja propriedade e destinação não restaram comprovadas e, subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo.

Em ID 15597650, razões em favor de Leandro, pleiteando, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo uma vez que além de ser pequena a quantidade de droga apreendida, desde a fase inquisitorial afirmou ser o proprietário da droga e que esta se destinava a consumo pessoal, em depoimento coerente com o do corréu, ressaltando ser patente a falta de provas acerca da mercancia bem como da alegada associação para o tráfico na medida em que não restou demonstrada eventual estabilidade e permanência da suposta associação, não podendo ser condenado pelo simples fato de manter relação de amizade com o corréu e que, em caso de condenação, que se aplique em seu benefício a redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 15597652, contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos.

Nesta instância superior, parecer em ID 15942875, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos, por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhes seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Tratam-se, como relatado alhures, de Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
de
DENILSON DOS REIS BARROS E LEANDRO NOGUEIRA TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06 e, também pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, o ora apelante Denilson.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo às suas análises, ressaltando que, por serem idênticas as razões de pedir, os analisarei conjuntamente.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Do crime de tráfico
: Requereram as respectivas defesas absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob argumento de que a autoria do crime pelo qual foram os apelantes condenados não ficou suficientemente comprovada na medida em que a pequena quantidade de substância ilícita, cerca de 9 gramas de maconha, acondicionada sob a forma de 10 papelotes, foi apreendida no interior da residência, não havendo como se comprovar a quem pertencia, da mesma forma que nenhum aparato indicativo de mercancia, assim como valor em dinheiro, restou apreendido, não havendo como se comprovar a autoria delituosa e que a condenação se deu tão somente com base em relatos dos policiais militares que fizeram a apreensão e cuja ação está eivada de nulidade na medida em que adentraram à residência dos réus, ora apelantes, sem autorização destes ou mesmo mandado judicial.

Hei por dar provimento ao apelo, firmando, desde logo,
meu entendimento no sentido de que o pedido há que prosperar, conforme as razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao proceder à sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente nele incorrer ao praticar uma ou mais condutas ali previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita, “maconha”, as 10 porções de droga, pesando cerca de 09 gramas, encontradas na residência dos apelantes, tendo estes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, em razão do que pode o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, é cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia, ao receber informação de que determinado agente está a traficar em sua residência, deve promover uma campana no local com o fito de constatar o relato ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o a pessoa apontada como traficante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, tal não

foi feito no caso dos autos, tendo os policiais adentrado à residência dos apelantes sem mandado judicial, sem qualquer autorização ou mesmo indício de que naquele imóvel alguma atividade suspeita estivesse se desenrolando, procedendo à buscas no imóvel, sem nenhum aparo legal, onde acabou por ser encontrado o entorpecente, 10 porções, sendo tal conduta ilegal e em franca violação ao texto constitucional.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência que culminou com a entrada dos agentes na residência dos apelantes a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado na residência.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deveria ter se certificado de que havia elementos suficientes para caracterizar a fundada suspeita da existência de uma situação que autorizasse o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, sendo de bom alvitre ressaltar que tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente em denúncia anônima a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio dos apelantes, ou seja, em razão da mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões, necessária a autorizar a entrada no domicílio de qualquer cidadão.

Assim, se os policiais tinham suspeitas, a partir da denúncia anônima recebida, de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, pois, apesar de ser certo, de acordo com o entendimento jurisprudencial, que
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão de um agente infrator, certo também é que tal relato tem que se mostrar apto não só à constatação da prática/ocorrência de um crime como também tem que ser resultado de uma ação lícita, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado, além da apreensão de pequena quantidade de droga na residência dos apelantes, foi que os agentes policiais agiram em desacordo com a lei, invadindo uma residência sem mandado judicial ou qualquer comprovação, ou mesmo indício, de que em seu interior se praticava atividade ilícita, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão na referida residência (que se encontram colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir), devendo se infirmar a validade da prova de tal ação decorrente.

Ademais, tem-se que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, além de terem sido encontradas apenas 10 porções de droga, subdivididas em menos de 10 gramas, não foi apreendido no local qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, como balança de precisão, papel para embalagem e outros, necessários para configurar a mercancia, assim como não foi apreendido qualquer valor em dinheiro ou apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que fizeram a apreensão, para comprovar o comércio ilegal de entorpecentes naquele domicílio.

Acerca da ilegalidade da conduta policial em caso como o dos autos o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, ainda, que da análise dos relatos prestados pelos policiais não há certeza quanto à destinação e tampouco quanto ao real proprietário das drogas supostamente apreendidas e as circunstâncias não permitem concluir se seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, mormente por não ter ocorrido flagrante em ato de mercancia da substância ilícita e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida,

não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios decorrentes de denúncia anônima uma vez que os depoimentos colhidos em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal os apelantes como autores do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de serem tecnicamente primários, não ter sido encontrado em poder de qualquer um deles outros elementos indicativos de mercancia, quantia ou importância pecuniária, sendo razoável se presumir que, em caso de tráfico de substância ilícita, os apelantes deveriam ter consigo soma, ainda que pequena, em dinheiro referente ao negócio.

Somente resta constatado, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio dos apelantes, não servindo, portanto, de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, por oportuno, que, ao contrário do que alegado sentenciante, a conduta policial não ocorreu de forma regular, pois a mera informação acerca da prática de um crime não justifica a entrada em domicílio, salvo em caso de flagrante delito, que no caso não ocorreu, ou em razão de autorização judicial, igualmente inexistente, e o tráfico de entorpecente, apesar de ser crime permanente, não autoriza a ação policial da forma como se deu, pois, como já demonstrado, o domicílio é asilo inviolável e a entrada de qualquer um há de ser decorrente de autorização do seu proprietário/morador, da Lei ou em caso de flagrante delito, não se enquadrando a ação policial discutida nestes autos de qualquer uma dessas situações, razão pela qual há que ser reconhecida a ilegalidade das provas, pois, como já ressaltado,
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelantes como autores da conduta delitiva pela qual foram condenados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
, sendo
a
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Do crime de associação para o tráfico
.

Quanto a este delito,
art. 35 da Lei 11.343/06,
afirmam os apelantes não ter restado configurado na medida em que não comprovada a
associação estável e permanente destinada a prática do crime de tráfico.

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário, portanto, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, que para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura, pois, se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, ou seja, o ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente não se observa nos autos, pois não restou configurado de que forma os apelantes teriam se associado, assim como não restou comprovada a forma estável e duradoura, para a prática do crime que, como ao norte demonstrado, sequer restou devidamente comprovado, seja pelos testemunhos prestados em Juízo, seja pela documentação constante nos autos, de onde se deflui ser ocasional a convergência de vontades entre os apelantes, devendo, portanto, se promover a absolvição de ambos pelo crime de associação para o tráfico.

Do crime de receptação

O apelante Denílson restou condenado também pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180,
caput
, do CPB. Contudo, tem-se que o bem fora encontrado e apreendido em sua residência tão somente em razão da ação arbitrária da Polícia Militar que, como ao norte relatado, adentrou em seu domicílio sem autorização, mandado ou em razão de flagrante delito, sendo, portanto, nula, razão pela qual, com fulcro na fundamentação alhures, tenho por absolvê-lo.

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que os apelantes tenham praticado os ilícitos que lhes foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade/ilicitude, não permite um juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PROVIMENTO
para absolvição dos ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 29
de abril de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024